Tribunal: TJPA
Processo: 0000995-87.2005.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000995-87.2005.8.14.0061

APELANTE: JOSE IRAN DOS SANTOS LUCENA, ADIEL JOSE FERNANDES, GABRIEL MAXIMO DA ROCHA, FRANCISCA SOUZA SANTOS TELES, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO GOMES, RAIMUNDO SOUSA SALES, MARIA DO CARMO DA SILVA, ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, VALDIVINO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO AURICELIO MONTE, MARIO GONCALVES DOS REIS, ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA, VARDERLICIO SOARES DE SOUZA, IRANI FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: ADIRSO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR E FALECIMENTO DE PARTE SEM HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. JULGAMENTO ANTECIPADO MANTIDO PARA AUTORES REGULARMENTE REPRESENTADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de usucapião, sob alegação de nulidades processuais, cerceamento de defesa, ausência de intimação de todos os autores, falecimento de parte sem habilitação de herdeiros, e julgamento citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve nulidade da sentença por ausência de regular representação processual de parte dos autores;

(ii) a morte de uma das autoras sem habilitação dos herdeiros compromete a validade do julgamento;

(iii) o julgamento antecipado da lide cerceou o direito à produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ausência de intimação e representação processual válida de parte dos autores, bem como o falecimento de autora sem habilitação dos herdeiros, reconhece-se nulidade parcial da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Mantida a sentença quanto aos autores que, devidamente representados, manifestaram-se expressamente pela dispensa de produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de regular representação processual de parte dos autores e o falecimento de autora sem habilitação dos herdeiros configuram nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. É válido o julgamento antecipado da lide para os autores que, devidamente representados, requereram expressamente a dispensa de produção de provas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, 369, 370, 487, I, 689.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA.

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA, RAIMUNDO SOUSA SALES, FRANCISCO GOMES DA SILVA, FRANCISCO AURICÉLIO MONTE, FRANCISCA SOUZA SANTOS TELES, GABRIEL MÁXIMO DA ROCHA e IRANI FRANCISCO DOS SANTOS
, contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA
, nos autos da
Ação de Usucapião
, processo n.º
0000995-87.2005.8.14.0061
, movida em face do
Espólio de Adirson Alves Pereira
.

Os apelantes alegam, em síntese, nulidade processual em razão da ausência de intimação de todos os autores quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, bem como a ausência de intimação do Ministério Público, que já atuava nos autos. Sustentam, ainda, cerceamento de defesa pela não realização da instrução probatória, especialmente a prova testemunhal, vistoria e inspeção judicial, previamente requeridas.

Argumentam também que a sentença foi proferida após o falecimento da autora Maria do Carmo da Silva, sem que houvesse a regular habilitação de seus sucessores, os quais não foram intimados para manifestação sobre a produção de provas.

Na petição inicial, os autores alegaram o exercício de posse mansa, contínua e com
animus domini
por mais de 15 anos sobre imóvel rural situado na Gleba Caripé, município de Tucuruí/PA, abrangendo as fazendas Paulistas I, II e Três Barras, requerendo desde logo a produção de provas.

O juízo de origem, após as contestações dos réus e manifestação da Eletrobrás Eletronorte,
julgou antecipadamente o mérito
e
indeferiu os pedidos
, com a seguinte conclusão:

Isto posto, julgo totalmente IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Tucuruí, 17 de julho de 2019.

RAFAEL DA SILVA MAIA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, com as seguintes razões: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa (arts. 369, 370, 355 e 10 do CPC); ausência de intimação de todos os autores para manifestação quanto à prova; não intimação do Ministério Público para o julgamento antecipado; Óbito da autora Maria do Carmo da Silva sem suspensão do processo ou habilitação de herdeiros; Indeferimento tácito da prova testemunhal e da vistoria in loco; Sentença citra petita, ao deixar de apreciar os pedidos de produção de prova.

Contrarrazões foram apresentadas requerendo o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia recursal reside na alegação de cerceamento de defesa dos autores, que sustentam ter requerido produção de provas essenciais à demonstração do exercício da posse e da existência de
animus domini
para fins de usucapião extraordinária.

Constata-se dos autos que o julgamento antecipado da lide foi proferido com base em requerimento formulado por advogado (ID 12030110, pág. 1039) que não detinha poderes de representação sobre todos os autores. Assim, a sentença foi proferida sem que todos os autores tivessem sido regularmente intimados por seus procuradores legais, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No ID 12030103, pág. 902, consta que o advogado Cleuton Cristiano Marques Menezes (OAB/PA nº 15.711) juntou procurações outorgadas por ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA, RAIMUNDO SOUSA SALES, FRANCISCO GOMES DA SILVA, FRANCISCO AURICÉLIO MONTE, FRANCISCA SOUZA SANTOS TELES, GABRIEL MÁXIMO DA ROCHA e IRANI FRANCISCO DOS SANTOS em favor do advogado Felipe Lorenzon Ronconi (OAB/ES 793-A) juntamente ao substabelecimento com reservas de poderes em favor de Cleuton, apenas em relação a esses autores.

Portanto, os autores
JOSE IRAN DOS SANTOS LUCENA, ADIEL JOSE FERNANDES, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DA SILVA (e seus herdeiros), ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, VALDIVINO BARBOSA DA SILVA, MARIO GONÇALVES DOS REIS e VARDERLICIO SOARES DE SOUZA não foram representados pelo referido advogado e deveriam ter sido intimados por meio de seu procurador originário, o advogado Alberico Mesquita Ribeiro (OAB/PA nº 3258)
, o qual não está devidamente vinculado no PJE.

O pedido de julgamento antecipado da lide (ID 12030110, pág. 1039) foi formulado apenas pelos autores representados por Cleuton, não podendo ser estendido aos demais autores sem poderes de representação.

Após a sentença, foi apresentado pedido de reconsideração, ressaltando o vício na intimação (ID 12030111, pág. 1062), sem, contudo, obter acolhimento.

No tocante ao falecimento da autora Maria do Carmo da Silva, ocorrido em 29/03/2019 (certidão de óbito - ID 12030113, pág. 1097), verifica-se que o juízo não suspendeu o processo, tampouco determinou a habilitação dos herdeiros, como exigido pelo art. 689 do CPC. Trata-se de nulidade absoluta, reconhecível de ofício, por ausência de pressuposto processual válido.

Assim, a sentença é nula em relação aos autores NÃO representados pelo advogado que pleiteou o julgamento antecipado e à autora falecida, cujos herdeiros não foram habilitados.

Por outro lado,
quanto aos autores ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA, RAIMUNDO SOUSA SALES, FRANCISCO GOMES DA SILVA, FRANCISCO AURICÉLIO MONTE, FRANCISCA SOUZA SANTOS TELES, GABRIEL MÁXIMO DA ROCHA e IRANI FRANCISCO DOS SANTOS, não há cerceamento de defesa
, pois estes expressamente requereram o julgamento antecipado, assumindo o risco da não produção de provas.

Conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de instrução probatória, mas não se aplica aos autores que não foram intimados para se manifestar sobre a produção de provas.

Destaco jurisprudência deste Tribunal que reconhece a nulidade do julgamento antecipado quando não oportunizada a produção de provas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa. 2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando há pedido para produção de prova não analisado pelo Juízo. 3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito.

(TJPA. Apelação Cível. N° 0003553-12.2016.8.14.0040. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. Desembargador Relator. Julgado em 13/12/2023);

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Julgar improcedente
a alegação de cerceamento de defesa em relação aos apelantes:

ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA, RAIMUNDO SOUSA SALES, FRANCISCO GOMES DA SILVA, FRANCISCO AURICÉLIO MONTE, FRANCISCA SOUZA SANTOS TELES, GABRIEL MÁXIMO DA ROCHA e IRANI FRANCISCO DOS SANTOS
;

2.

Reconhecer a nulidade da intimação e da sentença
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA,
exclusivamente em relação aos autores
:

JOSE IRAN DOS SANTOS LUCENA, ADIEL JOSE FERNANDES, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DA SILVA (por seus herdeiros), ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, VALDIVINO BARBOSA DA SILVA, MARIO GONÇALVES DOS REIS e VARDERLICIO SOARES DE SOUZA
;

3.

Determinar a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, inciso I e § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que se proceda:
(i) à regular intimação das partes por meio de advogado constituído nos autos ou, na ausência de representação válida, pessoalmente, para que manifestem interesse no prosseguimento da demanda; (ii) à habilitação regular de advogado com poderes específicos para representar os autores, ante a constatação de que as intimações anteriores foram dirigidas a patrono sem poderes nos autos; e (iii) no tocante à falecida Maria do Carmo da Silva, à promoção da habilitação de seus herdeiros ou do respectivo espólio, com observância do disposto nos arts. 313, I e § 2º, I, e 690 do CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade.

4.

Advertir as partes de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais ou com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação de multa, conforme os arts. 1.026, §2º, e 1.021, §4º, ambos do CPC.

É como VOTO.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025